Tribunal: CARF
Processo: 36590.001208/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36590.001208/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GVA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/01/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo
administrativo fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta
de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no
70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao
menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
FILIAL. DESNECESSIDADE DE NFLD INDIVIDUALIZADA.
A notificação fiscal de lançamento de débito é lavrada em nome do
estabelecimento centralizador do contribuinte, para mais de um
estabelecimento da empresa (filial), desde que os débitos sejam da mesma
natureza.
MULTA DE 75%. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
EMPRESA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA.
As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União
aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O tratamento dado, pela fiscalização às
empresas sob intervenção judicial, com objetivo de regularizar sua situação, é
idêntico ao dispensado às empresas em situação regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36590.001208/2007-75
Fl. 4062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
A NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito emitida em 27/04/2007,
no valor de R$ 124.467,93 (fls. 2), lavrada contra a empresa GVA Indústria e Comercio S/A
(DEBCAD 37.085.072-6), período de apuração 05/2004 a 01/2007, tem como fato gerador o
pagamento das remunerações a empregados e contribuintes individuais pelos serviços prestados
lançados no levantamento por valores descontados de segurados empregados e não repassados a
previdência social, e valores retidos de contribuintes individuais e não repassados a previdência
social (informados em GFIP).
Em 22/05/2007, a empresa ingressou com Defesa ao Auto de Infração n. NFLD –
DEBCAD 37.085.072-6 (fls. 160 a 162), dizendo sucintamente que:
A GPS do mês de setembro de 2006 será retificada, visto que seu código de
recolhimento está equivocado, passando de 2607 para 2011, assim o documento com a
devida correção, bem como as apropriações das competências de outubro de 2006 a
janeiro de 2007 não feitas pela SRP, passam a estar em ordem (...)
Às fls. 240/241, por meio do Despacho no 0048 – 7a Turma da DRJ/CTA, de
09/08/07, os autos foram baixados em 1a Diligência para manifestação do Auditor Fiscal. Em
resposta datada de 17/09/07, a Fiscalização informou (fls. 244) que os documentos juntados pela
empresa foram apropriados no débito que originou a NFLD 37.085.069-6, no período de 09/2006
a 01/2007, e este lançamento se refere ao período de 05/2004 a 08/2006 (NFLD 37.085.072-6).
Em Impugnação complementar (fls. 256 a 258), o contribuinte afirmou que pagou
e faz prova do alegado quanto as GPS a partir de setembro de 2006, e voltou a dizer que a GPS
do mês de setembro de 2006 foi retificada, visto que seu código de recolhimento está
equivocado.
No Despacho no 047 – 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 270 a 276), ao observar que
não foram aproveitadas guias demonstradas, encaminhou-se à Fiscalização para as providências
necessárias.
Fl. 4063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

Em face do acima exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo a
DEF/PTG/SAFIS para que a fiscalização observe os documentos juntados aos autos e se
pronuncie a respeito, inclusive no que se refere às guias de recolhimento da empresa
Indústrias Madeirit AS que foram juntadas com a defesa.
Pede-se à Fiscalização que seja objetiva e concludente em seu pronunciamento.
No caso de alteração de lançamento que seja elaborada planilha “de-para” com a devida
justificativa.
A RFB informou (fls. 412 a 416), em suma, que a NFLD/DEBCAD 37.085.072-6
teve como período de lançamento de débito as competências 04/2004 a 01/2007; informou que
Indústrias Madeirit foi fiscalizada até a competência de 06/2006; revisou o trabalho junto à
empresa GVA Industria e Comércio S/A, informando:
a) que os valores recolhidos em GPS para competências 09/2006 a 01/2007, desta
NFLD 37.085.072-6, foram apropriados às respectivas notificações, exceção feita à GPS
competência 09/2006, quitada em 02/10/2006, da GVA Indústria e Comércio, e da competência
09/2006, da filial 0003-80, nas GPS, em que foram alterados o código de pagamento de 2607
para 2100, em 23/07/2008.
b) que não foram apropriados os valores recolhidos em GPS da empresa Indústrias
Madeirit S/A e nem os valores recolhidos pela empresa Madeirit Agro Florestal S/A porque:
Primeiro, a empresa a ser fiscalizada na época era a GVA Indústria e Comércio S/A;
segundo, trabalhamos com a transferência de comprovantes de pagamentos dentro do
SAFIS; terceiro, a empresa auditada não comprovou a transferência daqueles segurados
empregados, em sua maioria administrativos da Matriz e filiais no Estado de São Paulo,
para a empresa GVA Indústria e Comércio S/A, com sede na cidade de Guarapuava Pr.
c) Verificou-se que tais contribuições referem-se aos valores pagos em Rescisões
de Contrato de Trabalho – RCT, de segurados empregados que laboravam na Matriz e nas filiais
em que não se comprovou a transferência dos segurados à GVA Indústria e Comércio, na cidade
de Guarapuava.
d) Também solicitou o acerto de lançamentos da Notificação, pois reconheceu-se
que existe valor a ser considerado para as filiais CNPJ no 00.659.215/0002-08 e
00.659.215/0003-80, parte das GPS em que foi alterado o código de recolhimento de 2607 para
2100 (vide fls. 416). Foram considerados créditos pelo Sistema SAFIS, na competência 09/2006,
para ambas as filiais.
e) Solicitou-se a apropriação de parte do valor recolhido, ou seja, a diferença entre
o valor da GPS – Créditos considerados e o valor apurado, ficando a empresa com crédito da
diferença a ser acertado nos débitos constituídos.
Instada a nova manifestação, a empresa apresentou Impugnação complementar
(fls. 475 a 499), protocolada em 18/09/2008, requerendo, além da inconstitucionalidade da multa
e da incidência da taxa Selic sobre o crédito, que:
i) seja ratificado o pedido do auditor fiscal de que sejam alterados os códigos de
recolhimento da competência 09/2006 de 2607 para 2100, com o reconhecimento do
crédito em favor das filiais 00.659.215/0002-08 e 00.659.2015/0003-80;
ii) Diante do reconhecimento do fisco de que não apropriou os valores das competências
09/2006, 10/2006, 12/2006, 01/2007 e 13o/2006 e da comprovação da insubsistência dos
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

seus argumentos, reconheça a nulidade da NFLD com a ordem para que os valores
sejam devidamente aproveitados.
No Acórdão no 06-19620 – 5a Turma da DRJ/CTA, Sessão de 16/10/2008 (fls. 587
a 599), votou-se pela procedência em parte do lançamento, mantendo o débito de R$ 100.007,38,
excluindo o valor de R$ 24.460,55, conforme DADR – Discriminativo Analítico do Débito
Retificado, juntado aos autos.
No voto, entendeu-se que padecem de fundamento as alegações da empresa
quanto as apropriações de guias relativas ao período questionado, pois todas as guias
apresentadas na defesa foram aproveitadas. Quanto às empresas Indústrias Madeirit S/A e
Madeirit Agro Florestal S/A, julgou-se que os lançamentos se referem a débitos da GVA
Indústria e Comércio S/A, e os valores nele contidos foram retirados das GFIPs da própria
empresa ora Recorrente. Portanto, são valores que a própria GVA Indústria e Comércio S/A
registrou e não recolheu.
Reitere-se: Esta NFLD trata apenas de lançamentos de valores da empresa notificada e
que por ela foram informados em GFIP, mas não foram recolhidos e, além disso, todas
as guias apresentadas na defesa já foram devidamente apropriadas na NFLD
37.085.069-9, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.
A empresa apresentou Recurso Voluntário (fls. 615 a 693) no dia 04 de dezembro
de 2008, argumentando, em síntese explicativa:
a) Alega nulidade do ato administrativo e violação à ampla defesa:
37. A exclusão da Peticionária do SIMPLES com base no art. 15, I da Lei 9.317/1996
não se ajusta à realidade fática sendo imprestável para fundamentar o ato expedido pela
autoridade fazendária.
38. Resta evidente assim, que o Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 30 carece do
pressuposto de direito, o que o torna completamente inválido.
46. Assim, deflui-se que o enquadramento da conduta em dispositivo legal diverso da
realidade fática impossibilita o acesso da Peticionária ao direito constitucional da ampla
defesa (...).
b) Sobre a autonomia dos estabelecimentos e a necessidade de NFLD
individualizada, argumenta:
48. Desconsiderando essa situação e à prescrição legal, quando da elaboração da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos – NFLD, o Agente Fiscal incorreu em
grave e irreparável erro. Explica-se: efetuou o lançamento das competências 05/2004 a
01/2007 (objeto do questionamento) que se referem a acontecimentos das filiais (CNPJ
00.659.215/0002-08 e 00.659.215/0004-61), mas a autuação é direcionada à matriz
(CNPJ 00.659.215/0001-19).
c) Sobre a não definição de qual o período do débito e da apropriação ou não das
competências apontadas, alega violação à ampla defesa. Também pede pela exclusão de
competências que extrapolam o período sobre fiscalização e período de débito:
61. Ou seja, desde a elaboração da notificação até 24 de julho de 2008, o período do
débito era 05/2004 a 08/2006 e agora “resolve” mudá-lo para 04/2004 a 01/2007. Assim
o faz para justificar a inclusão de competências fora dos limites anteriormente
apresentados.
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

66. As modificações do período do débito ou a instabilidade da relação diante da
incerteza dos fundamentos fáticos geram problemas de toda ordem e maculam a
autuação, que deve ter reconhecida sua nulidade.
69. Consta do relatório de fiscalização, fls. 58/62 dos autos, que o período do débito é
de 05/2004 a 08/2006, vejamos como essa informação consta do processo. Período do
débito: 05/2004 a 08/2006. Período fiscalizado: 05/2004 a 01/2007.
73. Tem-se que a inclusão das competências não abrangidas no período dessa NFLD
resulta na exigência indevida de R$ 16.849,10 (...), montante que deve ser excluído.
74. Como o próprio fiscal explica, no Processo Administrativo (36590.001238/2007-81
(NFLD 37.085.071-8), as fls. 2377/2379, houve uma divisão da fiscalização em razão
do enquadramento da empresa como agroindústria: (...)
75. Como se vê, inexistem dúvidas acerca da divisão dos períodos, o que inviabiliza a
manutenção da cobrança sobre as competências em destaque, visto que elas estão
insertas na NFLD 37.085.069-6. Sua manutenção, por certo, culmina na cobrança em
duplicidade.
d) Quanto a apropriação das guias da Indústrias Madeirit e Madeirit Agro
Florestal:
81. Como se vê, resultado da decretação da intervenção judicial e da administração
conjunta das sociedades empresárias foi efetivada a transferência dos funcionários da
Indústrias Madeirit para a Recorrente.
83. Como resultado, se TODOS os funcionários foram transferidos para a GVA, muito
embora as guias tenham sido feitas em nome da Indústrias Madeirit foi a primeira que
efetivou os pagamentos, que devem ser aproveitados para abater o montante aqui
exigido.
86. Já no que diz respeito a Madeirit Agro Florestal, importante destacar que essa foi
incorporada pela Recorrente, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 26/12/1997.
90. Portanto, ao contrário da fusão, a incorporação de sociedades comerciais importa,
necessariamente, apenas na reforma do estatuto ou contrato da sociedade que incorpora,
desaparecendo-se a empresa incorporada. A fusão, por outro lado, impõe a extinção das
sociedades fusionadas, surgindo, assim, uma nova sociedade.
e) Pagamentos realizados na vara do trabalho em ações trabalhistas:
98. No entanto, para que esses processos [trabalhistas] sejam definitivamente
encerrados, a empresa foi intimada para comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias. Diante desse fato providenciou o adimplemento dessas exações,
conforme comprovam os documentos anexos.
106. Extrai-se dos documentos anexos e da planilha acima que os valores quitados pela
empresa resultam em R$ 216.778,58, montante que deveria ter sido informado pela
autoridade administrativa para redução do montante objeto de cobrança.
f) Sobre a inclusão indevida das verbas indenizatórias na base de cálculo da
exação:
114. Vê-se da autuação que o fiscal considera como base de cálculo para o cômputo da
contribuição a folha de pagamentos e inclui as verbas de natureza indenizatória como se
constata de seu pronunciamento de fls. 77 dos autos:
Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

2.0. O valor originário do débito apurado corresponde ao:
2.1. Montante das contribuições que deveriam ter sido recolhidas pela empresa, nas
competências envolvidas no período da fiscalização, baseado nas folhas de pagamento
de salários a todos os segurados empregados, nos recibos de férias e rescisões de
contrato de trabalho, recibos de pagamento a contribuintes individuais, relatórios
contábeis, notas fiscais de entrada de mercadorias.
g) Alega ainda que a multa tem caráter confiscatório; h) Inaplicabilidade de
correção monetária e juros com base na SELIC; e; i) Pede a nomeação de prova pericial, com
nomeação de assistente técnico indicado.
Em 20 de janeiro de 2009, é publicada sentença (fls. 4034 a 4056) em que a
Comarca de Guarapuava – 2a Vara Cível, do Poder Judiciário do Estado do Paraná, Autos no
808/2007, decreta a falência de GVA Indústria e Comércio S/A, nomeando novo administrador
judicial.
Em 29 de abril de 2009, a GVA Indústria e Comércio S/A apresenta a este
Conselho (fls. 4030 a 4032) a informação da decretação da falência do Requerente, a
impossibilidade de representação pelos então causídicos procuradores do Recurso Voluntário, e
solicita-se a regularização do polo passivo e a intimação do agora responsável (administrador).

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, em especial por sua tempestividade,
dado o recebimento da decisão pela empresa em 04/11/2008 e apresentação da peça processual
em 04/12/2008.
Nulidade do ato administrativo e violação à ampla defesa
A ora Recorrente argui no Recurso Voluntário que há violação à ampla defesa, e
consequente nulidade do ato administrativo, pela fundamentação na exclusão da Peticionária do
SIMPLES, pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 30 carecer do pressuposto de direito e
pelo enquadramento da conduta em dispositivo legal diverso da realidade fática.
Quanto a exclusão do Simples, em nenhum momento a Recorrente aduz no que
“não se ajusta à realidade fática” e nem de que forma tal Ato Declaratório Executivo torna nulo o
ato administrativo ou viola a ampla defesa. Finalmente, o enquadramento da conduta em
dispositivo legal diverso fora não só sanado pela própria fiscalização como na mesma peça
processual administrativa em que o Recorrente alega a nulidade o contribuinte demonstrou
conseguir entender por completo a questão levantada (vide fls. 111 a 116).
De acordo com a legislação, são considerados nulos, no processo administrativo
fiscal, os atos expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa,
conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972. A violação à ampla defesa deve
Fl. 4067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte,
o que não se verificou no caso concreto.
Autonomia dos estabelecimentos e a necessidade de NFLD individualizada
Sobre a necessidade de NFLD individualizada, a Recorrente afirma que o Agente
Fiscal efetuou o lançamento das competências que se referem a acontecimentos das filiais, mas
que a autuação é direcionada à matriz.
Ocorre que o lançamento fora constituído de levantamentos individualizados por
filiais, o que não implica em irregularidade. Difere, por exemplo, de lançamento fiscal que avalie
grau de risco para cômputo da Contribuição Adicional ao GILRAT, em que é necessária a
individualização, dado que cada estabelecimento pode possuir um grau próprio de risco. Aqui
temos como consequência a caracterização como agroindústria, que pressupõe a atividade da
pessoa jurídica e seu consequente regime substitutivo de contribuição à folha.
Entendo, ainda, como dito na 1a instância, que não há cerceamento do direito de
defesa, dado que tais levantamentos individualizados por filiais estão registrados nos relatórios
discriminados, possibilitando a compreensão à empresa do débito fiscal.
Exclusão das competências
O ora Recorrente alega violação à ampla defesa, dada a não definição de qual o
período do débito e da apropriação ou não das competências apontadas. Pede ainda pela exclusão
de competências que extrapolam o período sobre fiscalização e período de débito. Afirma que
houve mudança desde a elaboração da notificação “ou seja, desde a elaboração da notificação
até 24 de julho de 2008, o período do débito era 05/2004 a 08/2006 e agora ́resolve ́ mudá-lo
para 04/2004 a 01/2007”.
Neste processo há previsão da competência para 05/2004 a 01/2007, para a NFLD
37.085.072-6. A verificação do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF corrobora
que o período fiscalizado é 05/2004 a 01/2007, não havendo “período de débito” superior a esta
data (fls. 116). Não ocorre cerceamento do direito de defesa, dado que qualquer possível afasia
na compreensão fora sanada durante a fiscalização.
Apropriação das guias da Madeirit e Madeirit Agro Florestal
A alegação da Recorrente é de que houve a transferência dos funcionários das
Indústrias Madeirit para a GVA, resultado da decretação da intervenção judicial, e da Madeirit
Agro Florestal, com incorporação ocorrida em 1997, através de incorporação.
Ocorre que, conforme afirmado no Acórdão da DRJ, a transferência de
comprovantes de pagamentos deve ocorrer dentro do sistema SAFIS. E, nesse sentido, a empresa
não comprova a transferência dos segurados empregados.
Pagamentos realizados na vara do trabalho – recolhimento de contribuições
previdenciárias
A Recorrente alega que há cobrança indevida de valores que atingem a soma de
R$ 216.778,58, mais acréscimos legais. Isto porque:
Fl. 4068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

101. Esses valores estão sendo quitados através da utilização do saldo resultante da
alienação de bens da empresa em leilão, consequência da Ação Civil Pública 01/2006,
em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Guarapuava.
102. Resultado das sentenças proferidas nas Reclamatórias Trabalhistas, o Juízo tem
determinado, em cada um dos processos, que a empresa comprove o recolhimento dos
valores devidos ao INSS. Decorrente dessa ordem a Embargante efetua o pagamento,
com o saldo remanescente dos valores oriundos da arrematação dos imóveis dados em
garantia na ACPU 01/2006, da 2a Vara do Trabalho. Feito esse recolhimento, informa o
INSS através da emissão da GFIP/SEFIP.
Ao menos dois fatores impedem a configuração de “cobrança indevida”. O
primeiro é que, em se tratando de compensação (ainda que indireta), isto deve ser apreciado no
procedimento administrativo próprio de restituição/compensação, e não em processo de
formalização de exigência de crédito tributário. Todavia, nada impede requerê-la em
procedimento próprio.
O segundo, é que a compensação não pode ser realizada se utilizando de um
suposto crédito que ainda está sendo discutido no Judiciário (art. 170-A do CTN), como o
próprio Recorrente aduz no parágrafo 101 de seu Recurso Voluntário colacionado acima.
Prova de que o procedimento correto é o indeferimento, é observar que o mesmo
pedido fora feito no Recurso Voluntário do Processo 36590.001239/2007-26, e o deferimento em
ambos os processos administrativos implicaria em duplicidade de compensação.
Inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo
Argumenta o contribuinte que o fiscal considera como base de cálculo para o
cômputo da contribuição a folha de pagamentos e inclui as verbas de natureza indenizatória. Para
tal, traz à tona pronunciamento dos autos em que a fiscalização aduz que o valor originário do
débito apurado corresponde ao montante das contribuições que deveriam ter sido recolhidas
pela empresa, nas competências envolvidas no período da fiscalização, baseado nas folhas de
pagamento de salários a todos os segurados empregados, nos recibos de férias e rescisões de
contrato de trabalho, recibos de pagamento a contribuintes individuais, relatórios contábeis,
notas fiscais de entrada de mercadorias.
Neste ponto, a despeito do argumento apresentado no Recurso estar alinhado à
legislação, segundo o qual as parcelas indenizatórias não compõem a base de cálculo da
Contribuição sobre a Folha de Salários, a empresa não logrou êxito em apresentar provas de que
as eventuais férias consideradas no Levantamento Fiscal correspondem a férias indenizadas,
tornando-se, em razão disso, imperioso reconhecer a sua improcedência.
Multa de 75%
O contribuinte questionou em (fls. 673 a 689) a aplicação da multa de 75%,
alegando ser de caráter confiscatório, e cita julgado que limita a multa pecuniária em 20%.
Todavia, não cabe ao CARF pronúncia sobre inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
Deve ser mantida, portanto, a multa de 75%. A aplicação da multa de ofício de 75% no
lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não
podendo ser afastada pelo julgador administrativo.
Fl. 4069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

Utilização da Taxa Selic para juros e correção monetária
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic, posto a tese já ter sido sumulada
por este Conselho. A aplicação inicia em 1o de abril de 1995:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Nomeação de prova pericial com nomeação de assistente técnico indicado
A necessidade de perícia para o deslinde da questão deve estar demonstrada nos
autos. O art. 18, da Lei do Processo Administrativo Fiscal (Dec. 70.235/72), estabelece que:
Art.18 A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Com o objetivo de sanar as dúvidas, realizou-se diversas diligências, que tiveram
como consequência relatórios fiscais complementares. No processo administrativo fiscal se
respeitou os argumentos apresentados, dando ao contribuinte a oportunidade de defesa em todos
os momentos.
Verifica-se, dos autos, que não existem dúvidas a serem sanadas, já que o
Relatório Fiscal está claro e o Auto de Infração bem fundamentado.
Voto pelo indeferimento do pedido de perícia formulado.
Empresa em regime de liquidação e falência
Sobre a decretação de falência, alegou a Recorrente na impugnação (fls. 673) que,
no plano previdenciário, a intervenção judicial se equipara ao regime de falência, resultando na
impossibilidade de o Fisco autuar a empresa, e em seguida junta decisões que tratam de
obrigações acessórias.
A decisão de 1a Instância afirma que não consta em nenhuma lei ou instrução
deste órgão que haja proibição nesse sentido, quando se trata de uma obrigação principal. Avisa
que, declarada a falência ou iniciada a liquidação judicial ou extrajudicial da empresa, o
lançamento será lavrado em nome da massa falida ou da empresa em liquidação, notificada esta
na pessoa do síndico ou do liquidante, e que idêntico procedimento será adotado em caso de
concordata suspensiva.
Cabe trazer o tema à baila ainda que não tenha sido alegado novamente em sede
recursal, posto que o contribuinte trouxe ao processo a sentença que decreta sua falência,
também o pedido ao Conselho de impossibilidade de representação pelos então procuradores.
A legislação, em diversos momentos, obriga a sujeição às normas de incidência
dos tributos aplicáveis às pessoas jurídicas, ainda que as entidades estejam em regime de
liquidação e de falência. A título de exemplo, temos a Súmula CARF no 131 e a Lei 9.430/1996:
Fl. 4070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.901 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36590.001208/2007-75

Lei no 9.430/96
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
As entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 4071
DF CARF MF
Documento nato-digital